Tribunal: STF
Processo: RE 78137
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
IMUNIDADE DO PAPEL DE IMPRENSA - ADICIONAL PARA MARINHA MERCANTE. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir de 1973, considerou o Adicional ao Frete, para Renovação da Marinha Mercante, como contribuição para-fiscal do art. 21, § 2º, I, Da Constituição Federal, não abrangida pela imunidade do art. 19, III, "d". 
Aplicação da Súmula nº 286.